Tribunal: CARF
Processo: 11050.721874/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721874/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ABEL CARLOS AVANCINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO -
LEI No 10.559/02 - ANISTIA
Cabe ao contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez
que o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO INDEVIDO
Caso haja a comprovação de pagamento indevido de tributo, o contribuinte
deve entrar com procedimento autônomo para reaver estes valores junto a RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721874/2013-58
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721874/2013-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 30/34) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2009 (fls. 16/25), onde se constatou a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 33.390,18 referente à fonte
pagadora Universidade Federal do Rio Grande - FURG.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.344,12 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 1.356,05.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
indeferida pela autoridade fiscal por não ter sido comprovada a isenção dos rendimentos
recebidos da FURG (fls. 27).
Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência, por via postal, em
30/10/2013 (fls. 79), o interessado apresentou impugnação em 06/11/2013 (fls. 02), por
intermédio de seu procurador (fls. 03/05), alegando que os rendimentos foram
informados em sua declaração original, mas que posteriormente apresentou declaração
retificadora tentando ver reconhecida a isenção. Expõe que o imposto da declaração
original foi pago em 2 cotas de R$ 5.125,95 e solicita que, sendo negada a isenção,
sejam alocados esses pagamentos para que não seja devido imposto.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já
anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002 são isentos do
Imposto de Renda, desde que o beneficiário tenha solicitado, mediante requerimento ao
Ministério da Justiça, a sua substituição pelo regime de reparação econômica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda;
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto pelo
pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da omissão de rendimentos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721874/2013-58

A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721874/2013-58

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Logo, cabe ao contribuinte demonstrar que os valores recebidos possuem
natureza jurídica de indenização, para valer-se da regra isentiva. No caso em apreço, o recorrente
alega que seus rendimentos são isentos por força da Lei no 10.559/02, que dispõe, dentre outras,
sobre o regime do anistiado político.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721874/2013-58

O inciso II, do artigo 1o da mencionada lei tem a seguinte redação:

Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
(...)

Mais a frente, no artigo 9o, há previsão expressa de que os valores a título de
indenização a anistiados políticos são isentos da incidência do imposto de renda:

Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.

Na mesma linha, o Decreto n° 4.897/2003, dispõe:

Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.

Interpretando a legislação retro, verifica-se que os valores pagos a título de
indenização, aposentadoria, pensão ou de qualquer natureza a anistiado político, são isentos de
imposto de renda, sendo que o requisito único para gozar da isenção é a comprovação da
condição de anistiado, demonstrada às e-fls. 52.
Dito isto, entendo pela isenção dos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
Do aproveitamento do pagamento
Alternativamente, o contribuinte pleiteia que sejam considerados os
recolhimentos já realizados através de DARF, que não constam nos autos. Assim, caso haja
imposto indevidamente pago, cabe ao contribuinte requerer, em procedimento autônomo, a
restituição do montante.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a omissão de rendimentos, visto que gozam de isenção.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721874/2013-58

Fl. 127
DF CARF MF
Original